Tribunal: TJDFT
Processo: 0700607-31.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. POSTAL SAÚDE CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS. OPERADORA. AUTOGESTÃO. LEI No 9656/1998. CRÉDITO. COPARTICIPAÇÃO. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. RECURSO PROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar se houve, ou não, o transcurso do prazo prescricional relativo à cobrança dos valores da coparticipação do plano de saúde denominado “Correios Saúde”, administrado pela Postal Saúde - Caixa de Assistência e Saúde dos Empregados dos Correios, referentes aos períodos anteriores ao dia 11 de janeiro de 2017.
2. A Postal Saúde - Caixa de Assistência e Saúde dos Empregados dos Correios foi constituída sob a modalidade de autogestão. 2.1. Logo, não tem finalidade lucrativa e é composta por representantes dos beneficiários que aderem ao plano, motivo pelo qual não se ajusta ao conceito de fornecedor estabelecido pelo Código de Defesa do Consumidor. 2.2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça consolidou o referido precedente por meio do enunciado no 608 de sua Súmula no sentido de que “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”. 2.3. Isso não obstante é imperioso salientar que os planos de saúde coletivos, na modalidade de autogestão, também são submetidos ao poder de fiscalização e regulação exercido pela Agência Nacional de Saúde, ainda que mitigados em alguns aspectos, a exemplo da definição do valor da mensalidade do plano. 2.4. Além disso as aludidas entidades prestam serviço de plano privado de assistência à saúde e devem observar as normas previstas na Lei no 9.656/1998.
3. O fato jurídico da prescrição é ato-fato jurídico caducificante, uma vez que seu suporte fático abarca, além do decurso do tempo, a necessária ocorrência de inação do titular de uma pretensão. 3.1. A despeito de não ter o Código Civil estabelecido a definição a respeito da pretensão é possível compreendê-la como o poder de exigir uma prestação de outrem. 3.2. Logo, não se confunde com o direito subjetivo em si, que é de cunho estático. 3.3. A pretensão surge somente a partir do momento em que o direito subjetivo se mostra exigível pelo titular da posição jurídica ativa, oportunidade em que emerge a possibilidade de atuação sobre a esfera jurídica daquele que se encontra na posição subjetiva passiva respectiva. 3.4. Nesse contexto, é importante mencionar que a prescrição não extingue a pretensão, ao contrário do que fez constar elipticamente a redação do art. 189 do Código Civil.
4. O prazo prescricional alusivo à pretensão de cobrança das mensalidades é de 5 (cinco) anos, e, a cobrança de valores alusivos à coparticipação em plano de saúde de autogestão está submetido ao prazo prescricional de 10 (dez) anos. 4.1. No caso em deslinde observa-se que a ação foi ajuizada pela credora aos 11 de janeiro de 2022, razão pela qual é necessário reconhecer que a pretensão exercida pela autora, alusiva à cobrança das parcelas de coparticipação vencidos entre o período de dezembro de 2016 e fevereiro de 2018, não foi acobertada pelos efeitos da prescrição.
5. Recurso conhecido e provido.